Tribunal: TJDFT
Processo: 0002625-84.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002625-84.2018.8.07.0008 RECORRENTE: SILMAR RAMOS DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CONDUTORES DO FLAGRANTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL IMPRESTÁVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO DA ATENUANTE. 1. Os relatos apócrifos de populares não identificados são elementos que não ostentam força probante suficiente para gerar uma condenação criminal, pois não são submetidos ao crivo do contraditório e são insuscetíveis de confirmação pela fonte original da informação, não havendo quem responda por sua veracidade. 2. Sem que haja prova segura da materialidade e da autoria do crime de disparo de arma de fogo, é de rigor a absolvição do acusado de tal imputação, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 3. Os depoimentos tomados dos policiais condutores do flagrante sob o devido contraditório gozam de presunção de veracidade e são meios de prova idôneos para fundamentar o decreto condenatório, em especial quando forem harmônicos entre si e vierem corroborados por outros elementos probatórios dos autos. 4. Correta a condenação dos acusados pela prática das condutas tipificadas pelo art. 14 e pelo art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003, pois os testemunhos dos policiais militares convergem no sentido de demonstrar que um deles portou arma de fogo de uso permitido, enquanto o outro portou arma de fogo com numeração suprimida. 5. Não é possível atenuar a pena pela confissão extrajudicial quando esta se revelar elemento imprestável para a formação do convencimento do juiz e não vier referida na sentença. 6. Apelações defensivas conhecidas, sendo uma delas parcialmente provida e a outra desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 386, inciso VII, do CPP, pugnando por sua absolvição ante a ausência de elementos necessários para a comprovação da autoria do delito. Invoca o princípio in dubio pro reo em abono à sua tese. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal (absolvição por insuficiência de provas) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030